Tribunal: STF
Processo: ARE 1425169
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. ADICIONAL. FUNDO DE PROMOÇÃO SOCIAL E ERADICAÇÃO DA POBREZA. LEI ESTADUAL 4.454/2017 DO ESTADO DO AMAZONAS. VALIDAÇÃO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL 42/2003.



    1. A jurisprudência do STF já fixou entendimento no sentido de que os adicionais criados pelos estados membros e pelo Distrito Federal, para financiar os Fundos de Combate à Pobreza, foram validados pela Emenda Constitucional 42/2003, nos termos em que foram instituídos, ainda que esses acréscimos estivessem em discordância com o estabelecido na EC 31/2000.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.